Tribunal: TJSP
Processo: 1003068-29.2020.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – COMPRA E VENDA – PAGAMENTO COM PERMUTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO TOTAL DAS OBRIGAÇÕES AVENÇADAS - AÇÃO IMPROCEDENTE – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –

Ementa:

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – COMPRA E VENDA – PAGAMENTO COM PERMUTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO TOTAL DAS OBRIGAÇÕES AVENÇADAS - AÇÃO IMPROCEDENTE – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.